Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ALEATÓRIO E SEM JUSTIFICATIVA RELEVANTE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como é sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF.
2. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
3. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior celeridade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou um ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente.
4. O fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, esse fator, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no art. 37 da Constituição Federal como no art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios
5. Em que pese a Agravante sustentar a livre disposição estabelecida entre as partes quanto à eleição do foro competente para processar a ação, sendo este de uma das varas cíveis da comarca de Brasília/Distrito Federal, tal cláusula de eleição de foro entabulada entre as partes afronta diretamente os parâmetros estabelecidos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei n. 11.697/2008, ao passo em que não há pertinência material, jurídica ou geográfica entre as obrigações estabelecidas por meio do referido contrato e a Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. A cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes é abusiva quando visa extrapolar os critérios de fixação de competência estabelecidos pela legislação vigente, nos casos que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição judiciária eleita, a causa foi ajuizada em desfavor de Unidade da Federação diversa e todas as obrigações assumidas contratualmente devem ser executadas na comarca competente.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.